Tribunal: TJSP
Processo: 2176659-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS – INCOMPETÊNCIA JURISDICIONAL ABSOLUTA – PROCESSO EM TRAMITAÇÃO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS – INCOMPETÊNCIA JURISDICIONAL ABSOLUTA – PROCESSO EM TRAMITAÇÃO PERANTE O D. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – COMPETÊNCIA – COLÉGIO recursal. 1. A competência para o julgamento de recursos originários, interpostos nos autos de processos em tramitação perante os D. Juizados da Fazenda Pública é do respectivo e C. Colégio Recursal. 2. Aplicação dos artigos 41 da Lei Federal no 9.099/95 e 35 do Provimento no 2.203/14, do C. Conselho Superior da Magistratura, desta E. Corte de Justiça. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 4. Incompetência jurisdicional absoluta, reconhecida. 5. Redistribuição dos autos perante o C. Colégio Recursal competente. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000686339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2176659-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
CARLOS ROBERTO DE LIMA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram a
remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E
MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2176659-29.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO no 25971
2/6
VOTO No 25971
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2176659-29.2020.8.26.0000
COMARCA: São José dos Campos
AGRAVANTE: Carlos Roberto de Lima
AGRAVADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Cristina Inokuti
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE
PROCEDIMENTO
SUMARÍSSIMO

DIREITO
ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
POLICIAL MILITAR ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

BENEFÍCIOS
DA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE
JURISDIÇÃO PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO
DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS
INCOMPETÊNCIA
JURISDICIONAL
ABSOLUTA

PROCESSO
EM
TRAMITAÇÃO PERANTE O D. JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL COMPETÊNCIA COLÉGIO RECURSAL. 1. A
competência para o julgamento de recursos originários,
interpostos nos autos de processos em tramitação perante os D.
Juizados da Fazenda Pública é do respectivo e C. Colégio
Recursal. 2. Aplicação dos artigos 41 da Lei Federal no
9.099/95 e 35 do Provimento no 2.203/14, do C. Conselho
Superior da Magistratura, desta E. Corte de Justiça. 3.
Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 4.
Incompetência
jurisdicional
absoluta,
reconhecida.
5.
Redistribuição dos autos perante o C. Colégio Recursal
competente. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte autora, não conhecido, determinando-se a
redistribuição dos autos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 104 que, nos autos ação de
procedimento sumaríssimo, ajuizada por Carlos Roberto de Lima, contra a
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, indeferiu a concessão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2176659-29.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO no 25971
3/6
benefícios da assistência judiciária gratuita.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte: a)
impossibilidade de suportar o pagamento das custas do processo, sem
prejuízo próprio; b) necessidade de observância do princípio do acesso à
justiça; c) atribuição do efeito ativo e, no mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, desprovido de
preparo e tempestivo, foi encaminhado diretamente à Mesa para o
Julgamento.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado pela
parte autora, não merece conhecimento, em razão da incompetência
jurisdicional absoluta desta C. 5a Câmara de Direito Público.
A pretensão recursal consiste na reforma da r. decisão
proferida nos autos do processo em tramitação perante o D. Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca de São José dos Campos, cuja
competência para a análise e julgamento é do respectivo C. Colégio
Recursal.
Pois bem. A jurisprudência é pacífica no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2176659-29.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO no 25971
4/6
que esta C. Câmara de Direito Público não ostenta atribuição jurisdicional
para rever ou rescindir as r. decisões proferidas no âmbito dos D. Juizados
Especiais Cíveis, Criminais ou da Fazenda Pública, salvo, no que se refere
ao controle da própria competência.
Aliás, tal conclusão decorre da interpretação dos
artigos 41 da Lei Federal no 9.099/95 e 35 do Provimento no 2.203/14, do
C. Conselho Superior da Magistratura, deste E. Tribunal de Justiça.
Finalmente, confira-se, a propósito da matéria jurídica
ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a seguir:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Decisão
que
determinou remessa dos autos a uma das Varas da
Fazenda Pública da Capital. Despacho proferido em
feito
que
tramita
perante
o
Juizado
Especial.
Competência do E. Colégio Recursal para a análise do
agravo. Recurso não conhecido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento no 2248053-38.2016; Rel.
a Des. Vera Angrisani; 2a Câmara de Direito Público; j.
6.3.17)
“Agravo de Instrumento - Competência - Ação ordinária
-
Juizado
Especial
da
Fazenda
Pública
(Lei
12.153/2009) - Competência Recursal do colégio
Recursal - Provimento 1768/2010 do Conselho Superior
da Magistratura Recurso protocolizado erroneamente
(fls. 39/40) - Recurso não Conhecido, determinando-se a
remessa dos autos ao Eg. Colégio Recursal.”
(TJSP; Agravo de Instrumento no 2224835-78.2016; Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2176659-29.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO no 25971
5/6
o Des. Marcelo L. Theodósio; 11a Câmara de Direito
Público; j. 6.3.17)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA.
ALEGAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
DECLINAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA. Com a redistribuição do processo de origem
ao Juizado Especial da Fazenda Pública, cabe ao
Colégio Recursal competente o julgamento de recursos
interpostos. Pressuposto recursal ausente. Análise do
mérito
prejudicada.
Agravo
de
Instrumento
prejudicado.”
(TJSP; Agravo de Instrumento no 2206955-73.2016; Rel.
a Des. Ana Liarte; 4a Câmara de Direito Público; j.
6.2.17)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMPETÊNCIA

Decisão atacada proferida em autos que tramitam pelo
rito sumaríssimo do Juizado Especial Incompetência
material desta E. Corte para conhecer do recurso
Inteligência dos arts. 98, inc. I, da CF; 41, § 1o, da Lei
n.o 9.099/95; e 13 da LCE 851/98
Competência
absoluta do Colégio Recursal da Comarca Precedentes
Recurso não conhecido com determinação.”
(TJSP; Agravo de Instrumento no 2251253-53.2016; Rel.
o Des. Ponte Neto; 8a Câmara de Direito Público; j.
8.2.17)
“COMPETÊNCIA
APELAÇÃO
Policiais civis

Adicional de Local de Exercício (ALE) Incorporação
ao salário-base, para todos os fins legais, inclusive para
fins de incidência e cálculo devidos a título de RETP e
demais verbas
Ajuizamento pelo rito da Lei no
12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública)
Competência do Colégio Recursal para julgamento do
recurso Precedentes Recurso não conhecido, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2176659-29.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO no 25971
6/6
determinação de remessa.”
(TJSP; Apelação no 1001410-41.2016; Rel. o Des.
Reinaldo Miluzzi; 6a Câmara de Direito Público; j.
6.2.17)
Portanto, o não conhecimento do inconformismo
voluntário é de absoluto rigor, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE o recurso de
agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, determinando-se a
redistribuição dos autos perante o competente C. Colégio Recursal, com as
homenagens de estilo.
FRANCISCO BIANCO
Relator